Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. BLOQUEIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Bloqueado montante nas contas bancárias, inclusive com natureza de investimento, do devedor, é de se concluir que, dos documentos colacionados pelo recorrente, não houve demonstração da natureza alimentar das quantias tornadas indisponíveis, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Dessa maneira, não há se falar em impenhorabilidade da verba, na linha do que disciplina o art. 833, inciso IV, do CPC.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.